Tribunal: TJMT
Processo: 1050314-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050314-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSITO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 581.686.991-49 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSITO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 581.686.991-49 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1050314-84.2024.811.0041

APELANTES: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e JOSITO ALVES DE ALMEIDA

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DA NULIDADE DA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM VIA SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e JOSITO ALVES DE ALMEIDA contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa. A 1ª apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, validade da contratação, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado, bem como pleiteia a redução dos honorários. O 2º apelante requer majoração da indenização, restituição em dobro dos valores descontados, fixação dos juros de mora desde o evento danoso e aumento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos danos morais; (ii) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes; (iii) apurar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade por ausência de fundamentação quanto aos danos morais confunde-se com o próprio mérito recursal, uma vez que a sentença apresenta fundamentação suficiente, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC, e do art. 93, IX, da CF/88.

Incide, no caso, o art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da parte consumidora, sendo legítima a inversão do ônus da prova, não tendo a instituição financeira comprovado a existência da contratação, tampouco apresentado documentos robustos, como contrato assinado ou proposta de adesão.

A ausência de demonstração inequívoca da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico, conforme jurisprudência consolidada.

O valor fixado em R$ 6.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre o autor e os parâmetros jurisprudenciais, não se revelando nem irrisório, nem excessivo.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, em razão da inexistência de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência dominante.

O termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e sobre os danos materiais, a data de cada desconto indevido, com aplicação da taxa SELIC, que contempla juros e correção monetária.

Os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, não havendo motivo para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco comprobatório da relação jurídica transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, sendo inadmissível a cobrança ou desconto em benefício previdenciário sem respaldo documental.

A inexistência de comprovação da má-fé do fornecedor impede a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, impondo-se a restituição simples.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à gravidade do dano e às circunstâncias do caso.

Os juros de mora sobre danos morais incidem desde o evento danoso e, sobre danos materiais, desde a data de cada desconto, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios entre os percentuais legais deve considerar o grau de complexidade da demanda, o trabalho realizado e o zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, VI, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, j. 18/09/2024; TJMT, N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, j. 18/08/2025; TJMT, N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1050314-84.2024.811.0041

APELANTES: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e JOSITO ALVES DE ALMEIDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e JOSITO ALVES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, além de fixar a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a 1º Apelante em suas razões recursais arguiu preliminarmente a nulidade da sentença quanto à fixação do valor dos danos morais, por ausência de fundamentação concreta, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC;

Defende no mérito a validade da contratação firmada com o recorrido, alegando que este não comprovou a falsidade da assinatura no contrato, invertendo-se indevidamente o ônus da prova;

Impugna o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
, sustentando que o desconto indevido, de pequeno valor, não causou abalo significativo à esfera extrapatrimonial do recorrido, de modo que requer subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender excessiva e desproporcional a quantia arbitrada.

Pugna pela manutenção da sentença no tocante a restituição na forma simples dos valores supostamente descontados indevidamente, pois não houve má-fé.

Por fim, pleiteia a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento), para o mínimo legal 10% (dez por cento), por entender que o percentual não condiz com a complexidade da causa.

Por sua vez, o 2º apelante aduz que a sentença, conquanto tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica e o caráter indevido dos descontos, fixou o
quantum
indenizatório em valor irrisório R$ 6.000,00 (seis mil reais) incompatível com a gravidade dos fatos e o sofrimento causado, de modo que requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assevera que a devolução dos valores deve ocorrer de forma dobrada, por não haver engano justificável;

Postula que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ;

Requer ainda, em caso de provimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 308730410 e 308730411.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1ª Apelante, conforme comprovante de id. 309109358.

O 2º Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO

A preliminar suscitada pela 1ª apelante, consistente na alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, não merece acolhida.

Isso porque a denominada “nulidade” não encontra guarida no ordenamento jurídico, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o
quantum
fixado a título de compensação moral.

Ademais, a insurgência da apelante diz respeito, em verdade, à razoabilidade do montante arbitrado, o que constitui matéria típica do mérito recursal, a ser apreciada oportunamente, e não preliminar de nulidade.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença, por inexistente previsão legal e por confundir-se com o exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e JOSITO ALVES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, além de fixar a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a controvérsia à existência ou não de relação jurídica entre as partes, à validade dos descontos efetuados pela PSERV em conta vinculada ao benefício previdenciário do autor, à caracterização do dano moral e à adequação do valor arbitrado a esse título, bem como à forma da repetição dos valores e ao termo inicial dos juros.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Apelante, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com os Recorridos.

Nesse passo, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a realização de descontos mensais em sua conta corrente, cuja origem se vincula a serviços que ela afirma não ter contratado.

Com efeito, da análise detida do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação contratual com a parte autora, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar a validade da contratação, limitando-se a trazer aos autos meras alegações genéricas sem qualquer respaldo documental.

Conforme bem asseverado pelo juízo sentenciante, sequer foi colacionado aos autos contrato devidamente assinado entre as partes, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.

É cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Destarte, considerando a ausência de comprovação da relação contratual alegada pela parte Apelada e, ainda, tendo em vista que não compete à consumidora produzir prova negativa de débito inexistente, imperiosa a manutenção da sentença.

No que se refere ao pleito indenizatório, cumpre salientar que ambos os apelantes insurgem-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, porém em sentidos opostos: enquanto a parte ré/apelante sustenta a necessidade de redução da quantia fixada pelo juízo de origem, reputando-a excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, a parte autora/apelante pugna pela majoração do montante indenizatório, ao argumento de que não atende à gravidade da ofensa e tampouco cumpre satisfatoriamente a função pedagógica e reparatória da indenização.

Entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se apropriado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a natureza do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta da requerida.

A quantia em questão não se revela irrisória a ponto de banalizar o sofrimento da parte autora, nem exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa. Dessa forma, não se vislumbra motivo juridicamente relevante que justifique a modificação do quantum fixado na origem.

À luz desse cenário, conclui-se que o montante estabelecido cumpre adequadamente as finalidades reparatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, razão pela qual a sentença, nesse particular, deve ser integralmente mantida.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes de minha relatoria, em casos análogos: Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

(N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Noutro tópico, a sentença fixou corretamente o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso para os danos morais, conforme Súmula 54 do STJ, e a partir de cada desconto indevido para os danos materiais, sendo igualmente adequada a utilização da taxa SELIC, por abranger juros e correção monetária, conforme orientação consolidada.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, observa-se que o magistrado singular os fixou no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece como parâmetros a serem observados o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não obstante o pleito de majoração formulado pelo autor e o pedido de redução veiculado pela parte ré, a fixação em 15% (quinze por cento) se revela adequada e proporcional ao caso concreto, haja vista que a demanda não ostenta elevada complexidade técnica.

Desse modo, não se evidencia motivo para a majoração ao teto legal, tampouco para a redução ao percentual mínimo, razão pela qual deve ser mantida a verba honorária tal como fixada no édito sentencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025